Tribunal: TJBA
Processo: 0000327-64.2013.8.05.0101
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0000327-64.2013.8.05.0101, da Comarca de Igaporã

Recorrente: Jorge Rocha dos Santos

Advogado: Dr. Wagner Veloso Martins (OAB/BA 37160)

Advogado: Dr. Robson Silva Melo (OAB/BA 74487)

Recorrente: Eber de Souza Torquato

Advogado: Dr. Leonardo Anastácio Mascarenhas (OAB/BA 27975)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara do Júri

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). APELO DE JORGE ROCHA DOS SANTOS QUE PRETENDE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, IMPRONÚNCIA E ALTERNATIVAMENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO DE
EBER DE SOUZA TORQUATO QUE PRETENDE A IMPRONÚNCIA E ALTERNATIVAMENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE JORGE E PROVIMENTO PARA IMPRONÚNCIA DO RECURSO DE EBER.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. VÍTIMA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEM POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA, ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, EM REGIÕES VITAIS E PELAS COSTAS, CAUSANDO-LHE A MORTE.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NAS PESSOAS DO RECORRENTE JORGE ROCHA DOS SANTOS E DO CORRÉU FALECIDO JOSÉ DE CARVALHO CASTRO. FATO OCORRIDO NO DIA 29.04.2013, POR VOLTA DAS 09:00 HORAS, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE IGAPORÃ, OCASIÃO EM QUE OS RECORRENTES E CORRÉU, TODOS POLICIAIS MILITARES, FORAM CHAMADOS PARA UMA OCORRÊNCIA ENVOLVENDO A VÍTIMA, LUIS MARCELO DE SOUZA SILVA, PORTADOR DE DOENÇA MENTAL, QUE ESTARIA NO INTERIOR DO CEMITÉRIO EM SURTO PSICÓTICO.

DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E INDUVIDOSA DE QUE O RECORRENTE,
JORGE ROCHA DOS SANTOS,
TERIA AGIDO SOB O MANTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.

IRRESIGNAÇÃO DE EBER DE SOUZA TORQUATO. CONTEXTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA DESPRONÚNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Denúncia que descreve que no dia 29/04/2013, por volta das 09h, no cemitério situado na Praça da Saudade, cidade de Igaporã, os recorrentes, Policiais Militares, imbuídos de “animus necandi”, e em comunhão de desígnios e vontades com o corréu José de Carvalho Castro, através de disparos de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima, portadora de necessidades especiais, sem dar-lhe chance de resistência, cabendo ao recorrente EBER TORQUATO dar cobertura a ao recorrente JORGE ROCHA e ao corréu JOSÉ CASTRO, executores do crime.

Recurso interposto por JORGE ROCHA que pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça e, no mérito, pela impronúncia, com pedido alternativo por sua absolvição sumária.

Recurso interposto por EBER TORQUATO que pugna pela impronúncia, com pedido alternativo por sua absolvição sumária.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto por JORGE ROCHA, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por EBER TORQUATO, por insuficiência de indícios de autoria.

Nos termos do art. 153, VI, do RITJBA: "Não dependem de adiantamento do valor das despesas processuais: [...] VI - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa [...]",
cabendo ao juízo de execução aferir a possibilidade ou não do pagamento das custas processuais, após a análise da eventual miserabilidade do agente, r
azão pela qual não se conhece do pedido.

Laudo de exame cadavérico evidenciando que a vítima, Luís
Marcelo de Souza Silva,
apresentava:

“(...) a) dois ferimentos de entrada em face lateral esquerda externa do tronco, com uma saída em face lateral direita de hemitórax contra-lateral; b) um ferimento de entrada em nádega esquerda com saída em sua face lateral externa esquerda”,
que resultaram em

“perfuração pulmonar à esquerda com transfixação cardíaca”
e
“perfuração de alças intestinais”,
concluindo os peritos que

“faleceu vítima de perfurações corpóreas”
.
(ID 48666947), demonstrando
que a vítima quando foi lesionada em regiões vitais, se encontrava de costas para os autores dos disparos, não encontrando respaldo a tese de legítima defesa, inclusive porque a vítima estava desarmada.

Conjunto probatório formado por laudo de exame cadavérico, depoimentos prestados por testemunhas e confissão judicial, que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria do recorrente JORGE ROCHA DOS SANTOS, de modo a autorizar a pronúncia. Absolvição sumária, com fundamento em excludente de ilicitude, na primeira fase do procedimento do Júri, que exige comprovação irrefutável nos autos, o que não se verifica no caso.

Prova oral produzida em sede de instrução criminal que demonstra que o recorrente EBER DE SOUZA TORQUATO permaneceu fora do local da execução do crime, na direção do veículo policial, sem qualquer evidência de que tenha participado da prática criminosa, impondo-se a sua despronúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0000327-64.2013.8.05.0101, da Comarca de Igaporã, em que figuram como recorrentes JORGE ROCHA DOS SANTOS e EBER DE SOUZA TORQUATO, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento, na extensão conhecida, ao recurso interposto por Jorge Rocha dos Santos, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Eber de Souza Torquato, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)